Tribunal: CARF
Processo: 13839.003557/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003557/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO PALOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003557/2009-38
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003557/2009-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 20.068,94, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.035,48, da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de 14.400,00, e da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.027,13, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto a pagar
(código 0211) de R$ 1.027,13 e do suplementar (código 2904) no valor de R$ 9.194,75 (fls.
19/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-45.983, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 146/154):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 17 a
22, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário a
seguir discriminado:

Consta dos anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18 a 20) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Enquadramento legal: art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/1995; arts. 73, 80 e 841, inciso II, do Decreto no
3.000/1999 - RIIU1999; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001;
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Enquadramento Legal:
arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o,
6o e 33 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a
53 e 841, inciso II, do RIR/1999;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Enquadramento
legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e
841, inciso II, do RIR/1999.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 16, por intermédio de seu
procurador (fls. 23 e 24), na qual alega, preliminarmente, o que segue:
- não houve a regular notificação dirigida ao sujeito passivo da relação tributária, uma
vez não esgotados os meios de que disporia a Administração para a intimação, o que
acarretaria nulidade do procedimento fiscal, por ofensa ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003557/2009-38

- o contribuinte não teria sido encontrado em seu domicílio fiscal em horário comercial,
em razão de exercer sua atividade profissional em outro município;
- no caso concreto, a intimação não poderia se dar por edital, sendo suprida a sua falta
pelo comparecimento do administrado, a teor do disposto no artigo 26, §§ 4o e 5o, da Lei
no 9.784/1999;
- a intimação do contribuinte operou-se de pleno direito mediante o comparecimento
espontâneo de seu procurador perante o setor de atendimento ao público da Delegacia
da Receita Federal em Jundiaí/SP, em 03 de novembro de 2009 (fls. 26 a 32);
- a conclusão de que restou infrutífera a tentativa de intimação/notificação do requerente
em seu domicílio é eivada de vício, considerando o fato de o impugnante ter atendido a
intimação fiscal sob no 0085/08, expedida pela mesma Delegacia, e efetuado consulta a
respeito da demora no processamento da DIRPF/2005 (fls. 39 a 53).
Quanto ao mérito, argumenta o que segue, em síntese:
- não pode prosperar a glosa referente a despesas médicas, uma vez que os valores
deduzidos a esse título decorrem de documentação idônea (fls. 55 a 61) e correspondem
aos gastos suportados pelo impugnante;
- não incorreu na conduta de omissão de rendimentos, pois se trata de erro na
informação prestada pela suposta fonte pagadora, por intermédio de DIRF;
- não merece prosperar a glosa do imposto retido na fonte incidente sobre os
rendimentos de aluguel pagos pela entidade denominada Fraternidade Universal Projeto
Curumim, CNPJ no 00.938.214/0001-03, por ser efetiva a retenção, de acordo com os
documentos de fls. 64 a 74;
- cabe à Administração observar os princípios insculpidos no artigo 37 da Carta Magna,
bem como exercer o autocontrole e a autotutela, nos termos do artigo 53 da Lei no
9.784/1999 e das Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, anulando os atos
eivados de vício de legalidade;
- ante as alegações de falta de atendimento a regular intimação e de haverem sido
improfícuas as tentativas de notificação por via postal, requer que a decisão a ser
proferida seja pautada pela razoabilidade, bom sendo, proporcionalidade e adequação,
visto que foi o contribuinte quem deduziu que algo estava errado em seus dados perante
a Receita Federal do Brasil, ao não lograr a obtenção da renovação de sua Certidão
Negativa de Débito;
- na hipótese de serem considerados insubsistentes os documentos anexados à
impugnação, requer a realização de diligência com vistas à elucidação da verdade
material;
- nega ter recebido qualquer termo de intimação endereçado pela DRF/Jundiaí/SP, razão
pela qual a motivação e os fundamentos do lançamento estão alicerçados na dúvida e na
imperfeição do ato que preliminarmente convoca o contribuinte para fins de
constituição da verdade material, devendo a interpretação dos fatos dar-se de forma
benigna em favor do contribuinte, segundo inteligência do artigo 112, inciso II, do
Código Tributário Nacional;
- caso não seja possível à autoridade julgadora conhecer das razões de impugnação,
requer seja determinada a revisão de oficio do lançamento, com base na documentação
apresentada e com fundamento no artigo 149 do Código Tributário Nacional.
O feito foi baixado em diligência, conforme despacho de fl. 84, com vistas a verificar,
junto à empresa Ferreira & Magro Panificadora Ltda. ME, CNPJ no 07.302.843/0001-
91, a veracidade das informações relativas ao interessado, prestadas por intermédio da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
O resultado da referida diligência, bem como a manifestação do sujeito passivo constam
de fls. 85 a 135.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003557/2009-38

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos, restabelecer
integralmente a compensação do IRRF e parcialmente as despesas médicas, reduzindo e
ajustando o imposto suplementar para R$ 3.482,44, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/12/2010 (fls. 169), o contribuinte, em 15/12/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 159/), alega o Recorrente que em relação ao plano de saúde
SulAmérica tem o direito de deduzir o valor de R$ 10.707,68, ao teor do comprovante detalhado
só agora disponível, sem ensejo de má-fe ou intenção de sonegar, muito menos utilizar-se de
documentos forjados, mais o valor de R$ 132,00, pagos a à CORE - Centro Odont. Radiologia
Espec. S/S, perfazendo o total dedutível de R$ 10.839,68.
Requer, ao final, seja procedida a correção nos cálculos apurados, para que possa
providenciar o devido pagamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 160/167.
Em 12/11/2010, peticiona ao Chefe da DRF de origem, requerendo a suspensão de
cobrança administrativa fundada no instrumento de cobrança expedida, devendo-se aguardar o
trânsito final com o julgamento do recurso interposto (fls. 173/177).
Em 28/03/2011, em face de nova carta de cobrança recebida, peticiona à DRF de
origem requerendo o recálculo do imposto complementar em face da decisão recorrida proferida
pela SRJ/SP2 (fls. 185).
Em 06/07/2011, a DRF de origem, ao apreciar os requerimentos formulados pelo
contribuinte, assim deliberou:
Em que pese o não cadastramento do referido valor, o mesmo foi objeto de apreciação
pela DRJ S Paulo II e foi exonerado, conforme consta do Acórdão de fls. 142/150. A
providência adotada foi a transferência da cobrança do valor pelo motivo “impugnação
d'e lançamento” com o número deste processo. Não foi efetuada a inclusão do valor
diante da impossibilidade de fazê-lo sem alterar o histórico de julgamento, inclusive
diligência.
Assim sendo, proponho seu encaminhamento ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento na apreciação do Recurso.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003557/2009-38

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao plano de saúde SulAmérica, no valor de R$
10.707,68, por falta de comprovação por documentação hábil e consistente, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de pagamentos para fins de imposto de renda emitido pelo SulAmérica
Companhia de Seguro Saúde, relativo ao ano-calendário de 2006 (fls. 162).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento em relação à glosa em litígio, contidos
na decisão recorrida (fls. 152):
No caso concreto, foi glosada a totalidade do valor deduzido a título de despesas
médicas, de R$ 19.035,48, por falta de comprovação.
O impugnante traz aos autos os documentos de fls. 55 a 61, que se referem a
pagamentos de despesas médicas relativas ao próprio contribuinte e à Sra. Lúcia Turini
Palota, CPF n° 001.030.338-31, a qual não foi informada como sua dependente (fls.
33 a 38). Outrossim, em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), verificou-se que a Sra. Lúcia apresentou declaração de ajuste anual
em separado.
Segundo o artigo 80, § 1o, inciso II, do RIR/1999, acima transcrito, somente podem ser
deduzidas as despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Em relação aos pagamentos efetuados à Sul América Companhia de Seguro Saúde,
CNPJ n° 01.685.053/0001-56, o interessado apresenta o demonstrativo de fl. 55, que
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003557/2009-38

não se reveste dos requisitos formais para que seja admitido como prova, não
fornecendo a necessária certeza de que tenha sido emitido pela prestadora dos serviços.
Além disso, os valores das duas últimas parcelas discrepam dos anteriores,
notadamente o da parcela de dezembro de 2006, que é muito superior aos demais.
Relativamente às parcelas correspondentes aos meses de fevereiro a outubro de 2006,
o contribuinte apresenta os comprovantes de pagamento com autenticação mecânica
(fls. 56 a 59), que totalizam R$ 12.480,11. Nos referidos comprovantes, são
discriminados os beneficiários: o próprio contribuinte e a Sra. Lúcia Turini Palota.
Desse modo, acata-se a dedução do valor de R$ 6.240,06, que corresponde a 50%
(cinquenta por cento) do total pago, uma vez que a Sra. Lúcia pertenceria à mesma
faixa etária do contribuinte (é nascida no mesmo ano).
Constam, ainda, de fls. 60 e 61, dois comprovantes referentes a serviços prestados pela
empresa CORE Centro Odontológico Radiologia Especializada S/S Ltda., CNPJ no
55.034.532/0003-01, um relativo ao contribuinte (R$ 132,00) e outro, à Sra. Lúcia (R$
46,00).
Assim, o valor da dedução de despesas médicas a ser computado na declaração do
contribuinte é de R$ 6.372,06 (= R$ 6.240,06 + R$ 132,00).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
O informe de pagamentos emitido pela SulAmérica (fls. 162), traz a indicação dos
pagamentos realizados referentes as despesas suportadas pelo Recorrente/beneficiário com o
plano de saúde contratado, cujos valores suportados no período de fevereiro a dezembro/2006,
perfizeram o montante de R$ 10.707,68, demonstrando, ao meu sentir, de forma consistente, a
realização dos dispêndios, restando assim sanado o vício apontado na decisão recorrida, razão
pela qual afasto a glosa em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução remanescente da despesa com o plano de saúde
SulAmérica, no valor de R$ 4.467,62, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário
de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital